Tribunal: TCU
Processo: 045.430/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 32/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII; 276, § 6o, todos do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 62), em conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, formulado pelo representante, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 045.430/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: ADS Pinturas Prediais Ltda (35.823.553/0001-29) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Daniel de Moraes Saudo (237.059/OAB-SP) e outros, representando ADS Pinturas Prediais Ltda; Maria Cristina Ribeiro Galvão (199.826/OAB-RJ), representando Vinil Gestão e Facilities Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, ao representante e à sociedade empresária ADS Pinturas Prediais Ltda. 1.7.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.